Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-89.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003905-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOMAR CALDEIRAS TORRES - CPF: 654.673.961-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1003905-89.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Leomar Caldeiras Torres.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO NA INICIAL – DIREITO PERSONALÍSSIMO –- RECURSO PROVIDO.

Mostra-se inválida a intimação pessoal para a realização da perícia médica enviada para endereço diverso daquele indicado pela parte na inicial.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1003905-89.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Leomar Caldeiras Torres.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leomar Caldeiras Torres em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, §§ 1º e 2º, do CPC, na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, que move em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu para a realização da perícia médica, não promovendo os atos e diligência que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, que não restou correta a interpretação dada pela magistrada,
asseverando a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial. Afirma que a intimação sequer poder ser feita ao representante processual, não sendo válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceirou ou não foi entregue pelo motivo “não existe o número”, porquanto não é possível afirmar que o autor teve ciência da data para a realização da perícia. Reafirma que o STJ tem entendimento consolidado de que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao seu procurador, via diário da justiça. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A apelada presentou contrarrazões (id. 153849234), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1003905-89.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Leomar Caldeiras Torres.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Leomar Caldeiras Torres
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 23 de outubro de 2019.

A douta magistrada
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não compareceu para a realização da perícia médica, não promovendo os atos e diligência que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias (id. 153849227).

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, asseverando a necessidade de intimação pessoal do autor para a realização de perícia médica judicial.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial o Boletim de Ocorrência (id. 153849175) e documentos médicos (id. 153849180), contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

No intuito de atestar a invalidez permanente da vítima e seu respectivo grau, a douta magistrada nomeou perito e determinou a intimação do autor. (Id. 153849211).

O autor não compareceu à primeira perícia designada (id. 153849215), motivo pelo qual seu patrono apresentou justificativa nos autos (id. 153849217).

Após a d. magistrada determinou a redesignação da perícia, determinando a intimação pessoal, via correio, do autor para o comparecimento (id.

153849222).

Assim, é possível observar que o autor apontou na inicial o seguinte endereço: “
Rua A, Casa 02, bairro quinze de maio, na cidade de Várzea Grande – CEP 78.110-971”
(id. 153849162), mesmo endereço constante no comprovante de residência: “
Rua A, 2, QD. 12, Casa da frente, Quinze de Maio, Várzea Grande/MT
” (id. 153849178).

Observo, todavia, que a correspondência foi enviada para endereço diverso, não constando o nome do bairro, veja: “
Rua A2, 02, Quadra 12, Casa da frente, Várzea Grande-MT, CEP 78000-000”,
motivo pelo qual o AR foi devolvido com o “número inexistente” e “CEP Incorreto” (id. 153849224).

Após, nova tentativa de intimação foi realizada, agora para o seguinte endereço: “
Avenida Argentina, 02, quinze de maio (Res. 15 de maio), Primavera, Várzea Grande – MT 78132-310”,
retornando o aviso de recebimento pelo motivo “endereço insuficiente”.

Diante disso, a douta magistrada julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. III, do CPC. (id. 153849227).

Ocorre que o autor não foi intimado pessoalmente, sendo de clareza solar que as correspondências foram enviadas para endereço diverso daquele declinado pelo recorrente, não podendo se presumir a ciência da data da realização da perícia.

Com o devido respeito, entendo que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, visto que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corre no sentido de que se a perícia recair sobre a própria parte, esta deve ser intimada pessoalmente, porque trata de ato personalíssimo, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE - QUESTÃO DE MÉRITO DA DEMANDA - AGENDAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS – INTIMAÇÃO VIA PJE E PELOS CORREIOS –
CARTA DE INTIMAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INEFICÁCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I - Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

II - Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.

III – A carta de intimação pessoal do autor enviada com dados insuficientes do endereço declinado no documento que acompanhou a exordial, não é válida para comprovação do ato
”.
(RAC n. 1040368-30.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.05.2022 – destaquei).

Ressalto que a jurisprudência é firme no sentido de não se admitir, inclusive, a intimação pelo advogado do autor, veja:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido."
(REsp. 1309276/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016 – negritei e grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
–
SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – PROVIDÊNCIA QUE DEPENDE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia da parte autora, mediante prévia e necessária intimação pessoal da mesma, conforme orientação do STJ.
”

(RAC n. 0004353-65.2009.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.07.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.

Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia, com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
.
” (RAC n. 1040409-31.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - destaquei)

Dessa forma, inocorrendo a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia, diante do envio da correspondência para endereço diverso daquele declinado na inicial, impõe-se a anulação da sentença, a fim de possibilitar a reabertura da fase de instrução probatória,
retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023